Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos, etc.
Embora haja manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no RAI, no sentido de ausência de interesse público a ensejar a manifestação do órgão, há pedido de intervenção do Ministério Público constante das contrarrazões do agravo interno (id. 115433478) item “4”, com apresentação de fatos novos.
Assim sendo e, visando evitar alegações de nulidades, encaminhem-se os autos à PGJ para, se assim entender, opinar.
Após, conclusos para mérito do agravo interno.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator